Tribunal: TJDFT
Processo: 0713239-66.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE RECURSAL. PROIBIÇÃO DE INOVAR. INTERDITO PROIBITÓRIO. LOCAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. INJUSTIÇA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1076/STJ. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO. DISTINGUISHING.

1. Inexiste interesse recursal em relação ao inconformismo relativo à taxa de ocupação, porquanto não foi fixada pela Instância Singular. (Excerto da ementa do Relator originário)

2. Deixa de se examinar pedido formulado na apelação e não declinado na no Juízo de origem, em observância à regra que veda a inovação em sede revisora e aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da boa-fé. (Excerto da ementa do Relator originário)

3. Não se presta para proteger o direito de interdito proibitório, o contrato de locação firmado com anterior proprietário e terceiros. (Excerto da ementa do Relator originário)

4. O Supremo Tribunal Federal tem precedentes no sentido de que “nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6o do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.” (ACO 637 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno).

5. No mesmo sentido: “Direito Processual Civil. Embargos de declaração em ação cível originária. Honorários advocatícios. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa. 2. Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito. 3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC. Precedentes. 4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa.” (ACO 2988 ED, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, Processo Eletrônico DJe-046 Divulg 10/03/2022 Public 11/03/2022).

6. Tema 1076 fixado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos. Distinguishing.

7. No caso concreto, a fixação de honorários com base no valor da causa gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta, cabendo a fixação por equidade.

8. Recurso dos autores parcialmente conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e não provido.